Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712479-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: ABRAAO ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja lançada restrição total, inclusive de circulação, do veículo descrito na inicial junto ao RENAJUD. Além disso, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser cumprido no endereço indicado na exordial. Sustenta que os fatos narrados pelo autor são inverossímeis e que foi vítima de estelionato, o que justifica a retomada do automóvel sem esgotamento do contraditório, não devendo ser mantida a medida restritiva ao seu direito. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento ao gravo, devendo ser revogada definitivamente a decisão agravada. Intimado para justificar o cabimento e/ou a tempestividade do presente recurso, o recorrente respondeu que o agravo se insurge contra a concessão de antecipação de tutela provisória inaudita altera pars, que determinou a reintegração de posse de veículo por ele adquirido do agravado. Informa que o recurso foi interposto em 28.04.2021, ou seja, quinze (15) dias úteis após o tomar ciência da decisão agravada, em 07.04.2021, quando compareceu espontaneamente ao processo e ofertou contestação, sem que fosse citado ou intimado pessoalmente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, é necessário fazer um breve histórico de alguns fatos processuais referentes a este recurso, ocorridos no feito de origem (autos de no 0701064-94.2021.8.07.0002). Em 24.03.2021, por meio da decisão de ID no 87127338, o juízo singular deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de que fosse lançada restrição total, inclusive de circulação, do veículo descrito na inicial junto ao RENAJUD, bem como determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser cumprido no endereço indicado na exordial. Essa decisão foi disponibilizada em 26.03.2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 87364368). Em 07.04.2021, o agravante peticionou alegando preliminar de incompetência do juízo, por deter domicílio na circunscrição de Brasília (ID no 88182000). Em 14.04.2021, o agravado se manifestou contrariamente à pretensão e, em caso de acolhimento, que fosse mantida a liminar já deferida nos autos (ID no 88870267). Por meio da decisão de ID no 88976905, o douto juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia declinou da competência em favor da umas das varas cíveis de Brasília. Referida decisão foi disponibilizada em 16.04.2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 89163454). Em 20.04.2021, o douto juízo da 17a Vara Cível de Brasília recebeu a competência declinada e, antes de apreciar os pedidos de revogação da medida cautelar concedida e de expedição de novos mandados de busca e apreensão, intimou o autor para apresentar réplica à contestação (ID no 89411150). O autor, ora agravado, apresentou réplica à contestação, bem como reiterou os pedidos iniciais. Em 22.04.2021, por meio da decisão de ID no 89509208, o juízo singular manteve a medida concedida anteriormente, bem como renovou o mandado de busca e apreensão. Essa decisão foi disponibilizada em 23.04.2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 89737001). Todavia, e a despeito do esforço argumentativo do agravante, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 87127338, a qual foi disponibilizada no DJe em 26.03.2021 (sexta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 29.03.2021 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou em 30.03.2021 (terça-feira) - não foram contados os dias 31.03.2021, 01.04.2021, 02.04.2021 e 21.04.2021, por serem feriado no TJDFT - terminando em 23.04.2021 (sexta-feira). O presente recurso de agravo de instrumento, entretanto, foi interposto somente em 28.04.2021 (quarta-feira), sendo, portanto, intempestivo, cabendo registrar que o pedido de revogação da antecipação da tutela outorgada, formulado pelo agravante em sede de contestação nos autos do processo de referência, não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo recorrente, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator